Tribunal: TJSP
Processo: 1003199-09.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - reconvenção - lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI - inspeção acompanhada por funcionária do autor - perícia posterior realizada em laboratório - ciência ao autor, com prévia informação da data e horário para eventual acompanhamento - alteração no padrão de consumo da unidade - ausência de justo motivo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - reconvenção - lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI - inspeção acompanhada por funcionária do autor - perícia posterior realizada em laboratório - ciência ao autor, com prévia informação da data e horário para eventual acompanhamento - alteração no padrão de consumo da unidade - ausência de justo motivo - fato que corrobora a fraude constatada - ação principal julgada improcedente - reconvenção julgada procedente - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003199-09.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ROGÉRIO PIVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37425
Apelação no 1003199-09.2017
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Apelado: Rogério Piva
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
danos morais - reconvenção - lavratura do Termo de
Ocorrência de Irregularidade - TOI - inspeção acompanhada
por funcionária do autor - perícia posterior realizada em
laboratório - ciência ao autor, com prévia informação da data
e horário para eventual acompanhamento - alteração no
padrão de consumo da unidade - ausência de justo motivo -
fato que corrobora a fraude constatada - ação principal
julgada improcedente - reconvenção julgada procedente -
recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ROGÉRIO PIVA contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) buscando a
declaração de inexigibilidade de débito e a reparação de danos morais. Ao
relatório de fls. 169/170, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente e a reconvenção improcedente. Apelou o réu sustentando que
os procedimentos adotados encontram apoio na Resolução no 414/2010 da
ANEEL, acrescentando que, consoante termos do TOI, houve manipulação
das ligações internas do medidor, que se encontrava sem os lacres de
segurança, tendo sido acompanhada a inspeção pelo responsável da
unidade consumidora. Aduz ser exigível o débito oriundo da fraude, visto
que o cálculo da diferença foi efetuado com base nas normas da ANEEL.
Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que, no tocante ao Termo de
Ocorrência de Irregularidade - TOI, a fraude deve estar bem caracterizada,
por meio de procedimento legítimo para sua constatação, capaz de
comprovar a irregularidade no relógio medidor, bem como a forma de
cálculo utilizada para a cobrança de eventuais diferenças apuradas.
Na espécie, é de se observar que a inspeção foi acompanhada
por pessoa que se apresentou como funcionária do autor, tendo o termo
sido assinado por dois inspetores (fls. 66).
Ainda, a preposta do autor tomou ciência do agendamento de
avaliação técnica do medidor, com data e hora previamente marcados,
facultando ao autor o acompanhamento dos trabalhos (fls. 67).
Da análise do relatório de fls. 105/107 trazido pelo réu,
corroborado pelas faturas de consumo de energia elétrica carreadas aos
autos pelo autor (fls. 25/61), extrai-se que a unidade apresentou
significativa redução do registro de consumo de energia elétrica a partir de
meados de 2015, quando então passou a apresentar consideráveis
oscilações no registro do consumo.
Não apresentou o autor, porém, justo motivo para a
modificação do padrão de consumo.
Assim, o resultado apurado na inspeção, no sentido de que os
lacres estavam violados, havendo, ainda, indícios de manipulação do
aparelho, é, portanto, corroborado pelas alterações no consumo de energia
elétrica.
Os valores das diferenças de consumo apurado pela
concessionária não foram impugnados de forma específica pelo autor,
merecendo acolhida, de sorte a proceder o pedido reconvencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, para o fim de julgar improcedente a ação principal e
procedente a reconvenção, é de rigor a acolhida das razões recursais da ré,
condenando-se o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como da verba honorária sucumbencial aqui arbitrada em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator